Tribunal: TJBA
Processo: 8000298-62.2021.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000298-62.2021.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LIVIA REGINA OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: RITA DE CASSIA SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
LUAN FERREIRA PEIXINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA, CERCAMENTO DE DEFESA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUSPENSÃO DO FEITO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO INCABÍVEL. MÉRITO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA E PROLONGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. ART. 14 DO CDC. ART. 37, §6º, CF/88.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço essencial de fornecimento de água.

2.

A interrupção ou prestação intermitente do serviço por mais de 70 (setenta) dias, sem justificativa idônea, compromete direitos básicos do consumidor e viola os princípios da dignidade humana.

3.

Correta a condenação por danos morais e a suspensão de cobrança de tarifas durante o período de ineficiência do serviço.

4.

Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000298-62.2021.8.05.0046, em que é apelante EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A e apelada RITA DE CÁSSIA SOUZA SANTOS.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares e, no mérito, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.